Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715342-09.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARISA LOJAS S.A. EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O MARISA LOJAS S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/3 ID 25666113. A Embargante sustenta que a decisão incorreu em contradição ao concordar com as razões e negar a plausibilidade jurídica do mandado de segurança sob o fundamento de que a reclamação seria o único remédio cabível para atacar o ato coator. Salienta que a decisão embargada é omissa, dada a presença do perigo da demora resultante da iminência do julgamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos modificativos com a concessão da liminar requerida. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão embargada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. A decisão embargada não avalizou a probabilidade do direito invocado, na medida em que explicitou que contra o ato apontado como coator e, em princípio, usurpador da competência de Tribunal Superior, cabe reclamação. De outro lado, a iminência do julgamento da matéria de fundo em sede de repercussão geral (RE 714.139/SC – Tema 745) não prenuncia qualquer dano irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator